Tribunal: TJSP
Processo: 1029335-59.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência jurídica de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou liminarmente extinta a demanda – Admissibilidade – Ação que se revela adequada para pleitear a anulação de sentença, em demanda que alega não ter ocorrido sua citação – Fundamentos adotados no julgamento dos embargos de terceiro que não podem ser aplicados para

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência jurídica de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou liminarmente extinta a demanda – Admissibilidade – Ação que se revela adequada para pleitear a anulação de sentença, em demanda que alega não ter ocorrido sua citação – Fundamentos adotados no julgamento dos embargos de terceiro que não podem ser aplicados para reconhecer a carência desta demanda – Interesse de agir bem caracterizado – Petição inicial que preenche os requisitos do artigo 319 do CPC – Extinção prematura – Sentença anulada – Determinado o regular prosseguimento do feito nos termos da lei – Recurso provido, com determinação.